Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-57.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de arrendamento mercantil – Sentença de parcial procedência apenas para declarar a ilegalidade das cobranças a título de tarifas de serviços prestados por terceiros e emissão de carnê (TEC) - Insurgência da autora com relação à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal (Tabela Price), encargos moratórios, além das demais tarifas previstas no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de arrendamento mercantil – Sentença de parcial procedência apenas para declarar a ilegalidade das cobranças a título de tarifas de serviços prestados por terceiros e emissão de carnê (TEC) - Insurgência da autora com relação à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal (Tabela Price), encargos moratórios, além das demais tarifas previstas no contrato – Cópia do instrumento contratual trazido aos autos pela autora ilegível – Impossibilidade de aferição da existência e teor das cláusulas contratuais reputadas abusivas - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova que não afasta o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do CPC – Autora que não se desincumbiu de comprovar a existência das abusividades quanto à medida da taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal e comissão de permanência – Tarifas bancárias incidentes no contrato de arrendamento mercantil - Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro – Tarifa de inserção de gravame não abusiva, considerando a celebração do contrato antes de 25 de fevereiro de 2.011, data de entrada em vigor da Res. CMN no 3.954/2011 - Tarifa de avaliação do bem, cuja prestação de serviço correlato não foi demonstrada que deve ser devolvida à autora - Seguro de proteção financeira – Devolução devida - Ausência de opção para o consumidor de escolher outras seguradoras que não as indicadas pelo réu – Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tanto em julgamento de precedentes vinculativos (REsp nos 1.639.320/SP -Tema no 972 – e 1.578.526/SP - Tema no 958/STJ), quanto do enunciado da Súmula 566 e Recurso Especial n.o 1.251.331/RS - Repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente que deve ocorrer na forma simples, pois não verificada má-fé (CDC, art. 42, parágrafo único) - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.